Tribunal: STF
Processo: RHC 226463
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego de Souza Brum, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 799.542/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pelo crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 1.440 (um mil, quatrocentos e quarenta) dias-multa. 



    No presente writ, sustenta a defesa a inexistência de prova suficiente para a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico. 



    Assevera que, uma vez absolvido pelo crime de associação para o tráfico, o paciente teria direito à aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a aplicação de regime prisional menos rigoroso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja o paciente absolvido pelo crime de associação para o tráfico e, em consequência, seja aplicado a causa especial de diminuição de pena, com a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (eDOC 23)



    No STJ, o habeas corp



    us não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente requer seja “provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, deferindo-se a liminar, e ao final tornando-a definitiva para reformar o acórdão recorrido, concedendo-se a ordem para reformar parcialmente o acórdão de apelação absolver-lhe quanto ao delito de associação para o tráfico e reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da lei 11.343/06, modificando o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (eDOC 37)



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de absolvição e de modificação da dosimetria da pena. Crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. 1. A análise da tese defensiva implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 2. Não há prova plena que, na presente via, elida a base probatória da condenação. 3. Mantida a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena decorrente do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a fixação do regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 4. Pelo desprovimento.(eDOC 58)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Dessa forma, extrai-se que o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de associação para o tráfico - as circunstâncias fáticas delineadas revelam com clareza o animus associativo, isto é, o acordo de vontades, com caráter de estabilidade, de modo permanente, para a consecução de um fim comum. O contexto probatório deixa claro que o acusado se encontrava associado com os menores infratores e a outros elementos, ligados à facção da Comunidade da Linha, de conhecida e notória atividade de comércio ilegal. Estes se utilizavam, inclusive, de um rádio transmissor, visando a impedir ou dificultar as batidas policiais na área. 



    […]



    Assim, "A Corte de origem, ao examinar a autoria delitiva do crime de associação para o tráfico de drogas, expressamente afastou o concurso eventual de pessoas, para consignar que o agente agia sob a chancela do Comando Vermelho, sendo preso na posse de considerável quantidade de entorpecentes e com rádio transmissor em atividade, o que afasta a alegação de ausência de provas em relação à estabilidade e permanência do vínculo associativo." (AgRg no HC n. 556.655/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.) (eDOC 34)



    O recorrente diz que “as circunstâncias e local da prisão não são suficientes para provar o alegado ânimo associativo estável e permanente do Recorrente em alguma organização criminosa e fundamentar um decreto condenatório pelo crime de associação para o tráfico.”



    Afirma que “a jurisprudência sedimentada e atual dessa Corte Suprema é no sentido de ser necessária a efetiva prova do ânimo associativo estável e permanente do Acusado com a suposta organização criminosa para configuração do crime de associação para o tráfico”.



    Argumenta que “ante a ausência de provas acerca do cometimento do crime ora em comento, o Recorrente fora condenado com fundamento em uma presunção de culpabilidade, em uma conjectura não corroborada por qualquer elemento de prova contido nos autos, o que não se coaduna com nosso Estado de Democrático de Direito.”



    Os autos informam que o recorrente vendia drogas em favela controlada pelo Comando Vermelho. As drogas apreendidas com o recorrente, com efeito, estavam gravadas com sigla da referida organização. (eDOC 17)



    Além das drogas, foram apreendidos um rádio comunicador e dois adolescentes. (eDOC 17, p. 4)



    Não se trata de condenação a partir de presunções, efetivamente.



    Ademais, da fundamentação constante do acórdão da apelação e da sentença, reputo válida a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico. Veja-se trechos do acórdão do TJRJ:



    Absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas Tese rejeitada. A materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico está positivada pelos autos de prisão em flagrante (edoc 00007) e de apreensão de adolescente por prática de ato infracional (e-doc 00010), pelos autos de apreensão das drogas (285 tubos plásticos de cocaína e 125 sacolés de maconha) e do rádio comunicador (e-doc 00021), pelo laudo definitivo de exame de material entorpecente (e-doc 00057/59), e pela firme e convincente prova oral produzida em juízo, sob a égide do contraditório, notadamente os depoimentos dos brigadianos responsáveis pela incursão policial na comunidade, que culminou com a prisão do réu, que se encontrava na companhia de dois menores inimputáveis (edocs 000102 e 000112).



    (…)



    Restou evidente que o material entorpecente destinava-se à venda no mercado clandestino, estando o apelante e os adolescentes associados entre si e à facção criminosa atuante na localidade, autodenominada “Comando Vermelho” 



    (…)



    São evidências do tráfico ilícito, reveladas pela prova, natureza e farta quantidade das substâncias apreendidas (maconha cocaína), que se encontravam etiquetadas com alusões à facção criminosa dominante na comunidade, as circunstâncias da prisão, o local de intensa traficância e a dinâmica da ação criminosa. Por seu turno, as circunstâncias fáticas delineadas revelam com clareza o animus associativo, isto é, o acordo de vontades, com caráter de estabilidade, de modo permanente, para a consecução de um fim comum. O contexto probatório deixa claro que o acusado se encontrava associado com os menores infratores e a outros elementos, ligados à facção da Comunidade da Linha, de conhecida e notória atividade de comércio ilegal. Estes se utilizavam, inclusive, de um rádio transmissor, visando a impedir ou dificultar as batidas policiais na área. (eDOC 7)



    Para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso, prejudicado o pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente